Tribunal: TJMT
Processo: 0027830-70.2016.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027830-70.2016.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Peculato, Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), FRANCIVALDO MENDES PACHECO - CPF: 616.720.681-34 (EMBARGANTE), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 541.470.509-72 (ADVOGADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), MARINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 025.640.181-06 (ADVOGADO), JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES - CPF: 857.796.441-87 (EMBARGANTE), MARIO LIMA E SILVA - CPF: 218.450.378-98 (ADVOGADO), JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES - CPF: 857.796.441-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), FRANCIVALDO MENDES PACHECO - CPF: 616.720.681-34 (EMBARGADO), JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES - CPF: 857.796.441-87 (EMBARGADO), MARINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 025.640.181-06 (ADVOGADO), MARIO LIMA E SILVA - CPF: 218.450.378-98 (ADVOGADO), TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 541.470.509-72 (ADVOGADO), JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES - CPF: 857.796.441-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. LAVAGEM DE CAPITAIS E PECULATO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Júlio César Domingues Rodrigues e
Francisvaldo
Mendes Pacheco contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal nos autos da Apelação Criminal n. 0027830-70.2016.8.11.0042, que manteve condenações por crimes de lavagem de capitais e peculato. Os embargantes alegam, respectivamente, omissões e contradições na análise da (i) ineficácia da ameaça, presunção de inocência e insuficiência probatória (Júlio César) e (
ii
) ausência de atos autônomos de ocultação/dissimulação, negativação da culpabilidade por premeditação, afastamento da atenuante da confissão e incidência da majorante do art. 327, § 2o, do Código Penal (
Francisvaldo
), além de pleito de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissões, contradições ou obscuridades quanto às teses defensivas levantadas nas apelações dos réus; (
ii
) estabelecer se há prequestionamento suficiente das matérias apontadas para fins de interposição de eventuais recursos às instâncias superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de Júlio César são rejeitados porque o acórdão enfrentou de forma clara a tese da ineficácia da ameaça, ao reconhecer a ausência de submissão da vítima e desclassificar o crime para a forma tentada, evidenciando a suficiência probatória para a condenação, sem qualquer omissão a ser sanada.

O pedido de prequestionamento por Júlio César resta atendido, pois a matéria foi devidamente examinada, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal invocado, conforme jurisprudência do STF.

Os embargos de
Francisvaldo
são igualmente rejeitados, pois o acórdão embargado fundamentou de forma concreta a ocorrência de atos autônomos de dissimulação, com uso de “laranjas” e ausência de documentação idônea, afastando a tese de mero exaurimento do peculato.

A negativação da culpabilidade com base na premeditação foi justificada com apoio nos fatos do caso, revelando maior reprovabilidade da conduta e inexistindo contradição ou omissão no ponto.

A atenuante da confissão foi corretamente afastada, pois não houve confissão judicial ou extrajudicial da prática delitiva, sendo tal ausência registrada expressamente no acórdão.

A incidência da majorante prevista no § 2o do art. 327 do CP foi devidamente motivada, com demonstração do exercício de cargo comissionado e sua instrumentalização para a prática criminosa.

O prequestionamento também se encontra atendido quanto aos embargos de
Francisvaldo
, pois as teses foram enfrentadas na fundamentação do acórdão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, nem podem ser utilizados como sucedâneo recursal, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não se caracteriza omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão examina de forma clara e fundamentada as teses defensivas, ainda que contrariamente ao interesse da parte.

A ausência de confissão impede o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, do Código Penal.

A utilização de interpostas pessoas, movimentações bancárias sem respaldo documental e dissimulação da origem e titularidade dos valores caracteriza atos autônomos de lavagem de capitais, não configurando mero exaurimento do crime antecedente.

O agravamento previsto no art. 327, § 2o, do CP é aplicável quando demonstrada a instrumentalização de cargo comissionado para a prática delitiva.

É desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal para fins de prequestionamento, desde que a matéria tenha sido efetivamente analisada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP,
arts
. 65, III; 327, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 230.513
AgR-ED
, 1a Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.09.2023.

Doutrina relevante citada
: NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 24. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Júlio César Domingues Rodrigues
(ID
:
318617887) e por
Francisvaldo
Mendes Pacheco
(ID
:
318431386) contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal n. 0027830-70.2016.8.11.0042 (ID
:
317174362), julgado pela Terceira Câmara Criminal.

As defesas alegam, em síntese, omissões e contradições no aresto relativamente:

(a) no caso de Júlio César, à análise da ineficácia da comunicação da ameaça, à presunção de inocência e à insuficiência probatória, além de pleito de prequestionamento;

(b) no caso de
Francisvaldo
, à condenação por lavagem de capitais por suposta ausência de atos autônomos de ocultação/dissimulação, à negativação da culpabilidade por “premeditação”, ao afastamento da atenuante da confissão e à incidência da majorante do § 2o do art. 327 do Código Penal, igualmente com pedido de prequestionamento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
dr.

João Augusto Veras Gadelha
, apresentou contrarrazões (ID: 323091360), sustentando a inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e pugnando pela rejeição de ambos os
aclaratórios
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Código de Processo Penal dispõe,
no artigo
619, acerca do Embargos de Declaração,
in
verbi
s
:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

O doutrinador Guilherme Nucci esclarece as hipóteses de oposição de Embargos Declaratórios:

Ambiguidade:
é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado. Assim, no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade:
é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e
ininteligência
, no receptor da mensagem. No julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não,
captar-lhe
o sentido e o conteúdo.

Contradição:
trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão - sentença ou acórdão - está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado.

Omissão:
é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação.

Não caracterização da omissão:
não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles.

Reavaliação das provas e dos fatos:
impossibilidade. Os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
(NUCCI, Guilherme de Souza - Código de Processo Penal Comentado
. - 24. ed., rev. e atual. Rio de
Janeiro :
Forense, 2025).

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos, conforme certificado no sistema eletrônico,
nos termos do artigo 619 do CPP
.

Contudo, razão não assiste ao
s
embargante
s
.

1. Embargos de Júlio César Domingues Rodrigues

1.1. Suposta omissão quanto à ineficácia da comunicação da ameaça e à insuficiência probatória.

A defesa sustenta que a ameaça não teria alcançado a vítima pretendida, pois a mensagem foi recebida por terceiro, e que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a tese, além de não ter explicitado fundamento quanto à presunção de inocência e à insuficiência de provas.

Entretanto, o
acórdão foi claro ao reconhecer que a conduta não ultrapassou o
iter criminis
inicial e, por isso, desclassificou a extorsão para a forma tentada, justamente porque não houve resposta da vítima nem prática do comportamento exigido.

Essa fundamentação é direta e suficiente para resolver a tese defensiva, pois parte do próprio núcleo fático alegado pela defesa (ausência de resultado ou de submissão da vítima) para conferir o enquadramento jurídico adequado, não havendo lacuna a ser preenchida.

Assim, a
mera discordância com a conclusão colegiada não converte inconformismo em vício integrativo.

1.2. Prequestionamento.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora não se exija do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada (RHC 230.513
AgR-ED
, 1.a T., rel. Alexandre de Moraes, 18.09.2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação do acórdão, ficando, pois, expressamente
pré
-questionados.

2.
Embargos de
Francisvaldo
Mendes Pacheco

2.1. Lavagem de capitais: alegação de “mero exaurimento” e ausência de atos autônomos de ocultação/dissimulação.

O acórdão embargado examinou detidamente a prova e fixou como razão de decidir a dissimulação da propriedade e da origem ilícita de valores provenientes de peculato, mediante a utilização de interposta pessoa (“laranja”) e de trânsito bancário sem documentação idônea, com destaque para as transferências à empresa Canal Livre e para o cheque emitido por terceiro alheio à relação alegada, tudo em contexto incompatível com simples forma de recebimento.

Tal motivação é concreta e autocontida, dispensando remissões externas para demonstrar a autonomia dos atos de ocultação, e afasta, por consequência, a tese de “mero exaurimento”.

Essa linha de fundamentação coaduna-se com o que já havia sido exaustivamente delineado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que identificou a utilização de pessoas e empresas interpostas, a inexistência de lastro contratual, a circulação de valores por canais paralelos e a finalidade de mascarar a titularidade e a origem, afastando o enquadramento como mero proveito econômico do crime antecedente.

O parecer, ademais, pontuou que a prova colhida na Operação Ventríloquo e os depoimentos colacionados evidenciam atos positivos de dissimulação, o que reforça a suficiência do acórdão e afasta qualquer alegação de omissão.

As contrarrazões ministeriais também reproduzem, com base no acervo probatório, os mesmos pontos destacados pelo acórdão: a ausência de documentação idônea, a triangulação com terceiros e o emprego de “laranja” como modo de dissimular a propriedade, tudo suficientemente enfrentado no voto condutor, a afastar a pecha de omissão.

Em suma, a decisão colegiada explicitou os fatos, indicou os elementos e aplicou a conclusão jurídica, inexistindo ponto cego a sanear.

2.2. Dosimetria do peculato: “premeditação”.

O acórdão negativou a culpabilidade pela premeditação com fundamentação vinculada às particularidades do caso, em coerência com a moldura fática delineada no próprio voto.

A crítica defensiva de ausência de correlação fática não se sustenta, pois o aresto apontou, de forma objetiva, os elementos que denotam planejamento e maior reprovabilidade, sem incorrer em juízo abstrato.

Nesse ponto, vale ressaltar que o parecer ministerial já havia indicado, de modo articulado, a necessidade de negativação da culpabilidade, destacando a mecânica dos fatos e o grau de censurabilidade, o que reforça a suficiência dos fundamentos do acórdão e afasta a alegada omissão/contradição.

2.3. Atenuante da confissão.

O acórdão registrou, com apoio no conjunto dos autos, que não houve confissão a amparar a incidência da atenuante, desconstituindo a premissa trazida pela defesa. Sobre esse tópico, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi categórico ao demonstrar que o réu não confessou a prática delitiva, sustentando a exclusão da atenuante — argumento que foi acolhido pela Câmara, como consta expressamente do dispositivo.

Não há, assim, omissão algum a sanar.

2.4. Majorante do § 2o do art. 327.

A decisão embargada consignou, de modo suficiente, a pertinência do agravamento em razão do exercício, pelo embargante, de cargo em comissão de confiança, descrevendo o nexo funcional e a potencialização do
modus operandi
ilícito.

O parecer ministerial antecedente já havia explicitado, com base nos elementos dos autos, que o posto comissionado e o poder de articulação do embargante foram instrumentalizados para viabilizar o esquema, justificando a majoração. O acórdão acompanhou essa linha, particularizando o caso, de sorte que não se verifica motivação genérica.

2.5. Prequestionamento.

Reitera-se aqui a mesma diretriz:
embora o julgador não precise mencionar expressamente cada dispositivo legal citado pelo recorrente, basta que a matéria tenha sido devidamente analisada (RHC 230.513
AgR-ED
, 1a Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 18.09.2023). Assim, os dispositivos constitucionais e legais apontados nas razões recursais, por estarem relacionados às teses examinadas, foram considerados na fundamentação do acórdão e, portanto, estão devidamente
prequestionados
.

Des
ta feit
a, verifica-se que os embargos opostos não se prestam à correção de
ambiguidade,
omissão, contradição ou obscuridade, mas visam tão somente à rediscussão de matéria já enfrentada e decidida de forma clara e fundamentada, o que não se admite nesta via recursal, nos termos do que se extrai do ensinamento doutrinário de
Guilherme Nucci
, segundo os quais os embargos de declaração têm função integrativa, não podendo ser utilizados como sucedâneo recursal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração por
serem
tempestivos e, no mérito, REJEITO
-
OS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025